Tribunal: TJDFT
Processo: 0047273-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047273-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JAYME DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o executado acerca do pedido formulado pelo autor no ID 67118328, no qual requesta o recálculo do valor executado a fim de utilizar a parametrização fixada no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador